Tribunal: TJMT
Processo: 1007395-53.2017.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007395-53.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), CATIANE EVA TEODORO - CPF: 002.713.831-35 (AGRAVANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –
CONSTRUÇÃO REALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE
PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PRAD E
DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL – ARGUIÇÃO DE QUE O IMÓVEL SE LOCALIZA EM ÁREA RURAL CONSOLIDADA
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A tese de ocupação antrópica consolidada demanda dilação probatória,
inviável em sede de Agravo de Instrumento.

2. Se há fortes indícios da continuidade de danos ao meio ambiente, decorrente da utilização incorreta de áreas de preservação, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos à conservação da área apontada – eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção.

3. Para a demolição de edificações em área de preservação ambiental,
não basta o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o
perigo de irreversibilidade da medida, ou seja, uma vez efetivado e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3o, do art. 300 do CPC, que prevê:
a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
CATIANE EVA TEODORO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Catiane Eva Teodoro

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Civil Pública n.
7245-17.2016.811.0003
(Código 835446), movida pelo
Ministério Público Estadual
, que deferiu o pedido liminar, para
determinar à Agravante a desocupação, no prazo de 10 (dez) meses, da Área de Preservação Permanente - APP - de sua propriedade, bem como a demolição da edificação nela existente, além de proceder à limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica indicada pela SEMA, sob pena de multa diária no valor de R$ 100, 00 (cem reais) (Págs. 1/8 – Id. 875142).

Afirma a Agravante que, é proprietária do imóvel nas imediações do Ribeirão Arareau, tratando-se de edificação situada em loteamento urbanizado e ocupado desde 1979, atendendo presumidamente às regras urbanísticas e ambientais vigentes à época, já que devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal.

Esclarece que, nessa época, não se encontrava em vigor a legislação ora invocada pelo Agravado, qual seja o Código Florestal, Lei no 12.651/2012 e a Lei Municipal no 043/2006, que se pretende seja considerada área de preservação permanente 50 metros para curso d ́àgua, ambas as legislações editadas, respectivamente, somente nos anos de 2012 e 2006.

Aduz que, ao contrário das informações trazidas pelo Agravado, seu imóvel não configura área degradada ensejadora de dano ao meio ambiente, pois, de acordo com a informação apresentada no Laudo Técnico Ambiental que segue anexo, a Área de Preservação Permanente (APP) em área consolidada do seu imóvel possui um total de 0,0055 hectares, com faixa marginal de 50 metros de largura, contados a partir da calha do leito regular do rio, estando totalmente preservados com uma diversidade de espécies arbóreas, em harmonia com o meio ambiente e não apresentando fator degradante nem ameaça ao equilíbrio ecológico.

Alega que o parágrafo 2o do art. 65 da Lei no 12.651/12 confere o direito à regularização ambiental admitida por meio de projeto de regularização fundiária, razão pela qual não mereceria prosperar o pleito de decreto demolitório e a proibição de ocupação da área, até que exaurida fosse a possibilidade de regularização da construção em área urbana consolidada.

Argumenta que, na região em que resta edificada sua residência, é inconteste a ocupação regular por longo tempo e com a aquiescência do Município, da área de preservação permanente, afastando-se a alegação de prejuízos pela demora da desocupação.

Dessa forma, requer o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Em decisão proferida no ID n. 894922 foi concedido o benefício da justiça gratuita à Agravante e deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

As contrarrazões vieram no ID n. 1123430, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no ID n. 1363147, pelo desprovimento do recurso.

Em despacho proferido no ID n. 15783966, foi acolhido o
pedido formulado pela parte Agravante no ID n. 13039978, para determinar a suspensão do presente Recurso de Agravo de Instrumento pelo mesmo prazo do processo principal - 06 (seis) meses.

A certidão de ID n. 42852994 atesta que decorreu o prazo estipulado no despacho ID n. 15783966 e, até esta data não houve nenhuma manifestação.

Em virtude da determinação contida na Resolução TJ-MT/OE n. 14, de 26 de novembro de 2020, o Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes determinou a devolução dos processos remanescentes a esta Relatora (ID n. 69644956).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Catiane Eva Teodoro
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 7245-17.2016.811.0003 (Código 835446), movida pelo
Ministério Público Estadual
, que deferiu o pedido liminar, para
determinar à Agravante a desocupação, no prazo de 10 (dez) meses, da Área de Preservação Permanente - APP - de sua propriedade, bem como a demolição da edificação nela existente, além de proceder à limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica indicada pela SEMA, sob pena de multa diária no valor de R$ 100, 00 (cem reais) (Págs. 1/8 – Id. 875142).

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Ressalte-se, ademais, a inviabilidade de incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. Assim, deixo de apreciar as alegações da Agravante que revolvem ao mérito da ação civil pública por dano ambiental.

Inicialmente, impende ressaltar, que, como cediço,
em se tratando de APP, a rigor não se admite ação humana interventora, como a construção de casas e/ou a exploração econômica, devendo se destinar exclusivamente à manutenção do meio ambiente intocado. O objetivo da APP, como se sabe, é a preservação dos recursos hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica, da biodiversidade, do fluxo gênico de fauna e flora e do solo, bem como assegurar o bem-estar das populações humanas.

Especificamente em relação às APP’s das margens de rios e dos entornos de nascentes, cabe elucidar que são compostas pelas matas ciliares e a sua proteção fundamenta-se na necessidade técnica de manutenção da vegetação, destinada a garantir alguns aspectos protetivos, como: a permeabilidade do solo nas margens, de forma a possibilitar a microdrenagem de águas pluviais e, assim, reduzir o volume das cheias e garantir o abastecimento dos lençóis freáticos; evitar a erosão e o desmoronamento das margens; evitar o assoreamento; garantir o choque das águas com a vegetação marginal, propiciando a desinfecção de eventuais elementos poluidores; e manter o fluxo de águas para a bacia de referência, mantendo os níveis hídricos em todo o complexo hidrológico.

Extrai-se da inicial da Ação Civil Pública que a Agravante é proprietária do lote localizado na Rua Papa Felix II, 1500, Vila Cardoso, registrado sob o número 0000000000113573, adquirido, aproximadamente, há dois anos do ajuizamento da ACP, o qual possui 300m2, dos quais 48m2 está dentro da área de preservação permanente (APP), conforme Relatório Técnico de Levantamento Socioambiental da Ocupação das Áreas de APP do Córrego Arareau/Rondonópolis/MT, elaborado pelo Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento da UFMT (Págs. 5/8 - Id. 875127).

Em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante, não se vislumbra,
a priori
, a comprovação de que a propriedade em discussão estaria dentro de área considerada consolidada nos termos da Lei, por ter sido construída em período anterior a 2008, sendo que tal situação demanda dilação probatória, inviável em sede de Agravo de Instrumento.

Contudo, conforme assinalado por ocasião do deferimento do efeito suspensivo ao recurso, em que pese sejam relevantes os fundamentos do ajuizamento da ação civil pública,
porquanto se trata de possível edificação em área de preservação permanente, entendo que, neste juízo de cognição sumária, a concessão da tutela antecipada para demolição do imóvel encontra óbice no artigo 298, § 3o, do CPC, sob pena de se conceder uma providência judicial satisfativa antes mesmo de instruído o processo, e a reversibilidade, neste caso, não seria possível.

Com efeito, permitir a demolição do imóvel, antes de oportunizar a instrução probatória, configura uma medida açodada e temerária, na medida em que, se comprovada a inexistência de dano, há evidente irreversibilidade do
status quo ante.

A propósito, em casos semelhantes ao dos presentes autos, este Sodalício assim se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMÓVEL PARCIALMENTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - ART. 300, CAPUT C/C §3o DO NCPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se há fortes indícios da continuidade de danos ao meio ambiente, decorrente da utilização incorreta de áreas de preservação, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos à conservação da área apontada – eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção.
Para a demolição de edificações em área de preservação ambiental, não basta o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, caso seja implementado o cronograma determinado, ou seja, uma vez efetivado e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

(TJ-MT - AI: 10004707520168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 3/6/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/6/2020). [Destaquei]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO, COM A RESPECTIVA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PARTE QUE RESIDE NO LOCAL HÁ QUASE 38 (TRINTA E OITO) ANOS
- DIREITO À MORADIA - POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA -
AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA PARA
A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a área de preservação permanente é local de residência da parte agravada por quase trinta e oito anos, não há falar-se em periculum in mora e, consequentemente, na possibilidade de concessão de medida liminar, situação que se agrava ao se considerar a possível irreversibilidade decorrente de eventual demolição das construções edificadas no imóvel litigioso
.

(AI 42143/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 7/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016). [Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO SOBRE ÁREA VERDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Correta a decisão que rejeitou a medida liminar irreversível, observando a prudência de antes colher-se o contraditório e instruir-se o feito para, somente então, formada a certeza sobre a irregularidade e impossibilidade de regularização, ordenar a demolição da construção.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento, No 70078988300, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 12-12-2018) (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DESPEJO E
DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO
. ART. 300, CAPUT C/C §3o DO NCPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA.

Antecipação indeferida. Ausência dos requisitos estabelecidos como necessários para a concessão da tutela de urgência. Art. 300, §3o do CPC/15.
A determinação de demolição das construções, neste momento processual, esgota o próprio objeto da prestação jurisdicional, resultando na inviabilidade do deferimento da antecipação de tutela pleiteada.
DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento, No 70077799161, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 30-8-2018) – Grifei.

Fixados esses pontos, impõe-se mencionar, ainda, que, se por outro lado, há fortes indícios da continuidade de danos ao meio ambiente, decorrente da utilização incorreta de áreas de preservação permanente, a
cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos à conservação da área apontada – eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção
.

Nestes termos, merece reparos parcialmente a decisão do Juízo
a quo, especificamente quanto à determinação de

demolição da edificação na área de preservação permanente,
tendo em vista que tal medida esgotaria por completo o objeto da demanda e implicaria em irreversibilidade, em caso de improcedência da demanda.

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para o fim de reformar em parte a decisão ora recorrida, tão somente no ponto que determinou a demolição de edificação na área de preservação permanente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021